Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Cadeia de fornecedores. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Cancelamento de compra. Reembolso de valores pagos. Comprovação. Danos materiais. Ausentes. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar resilido o contrato de compra e venda firmada entre as partes, bem como para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.504,97 (mil quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da compra (10/04/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (21/05/2024 – AR de ID 198105384), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 405 do Código Civil (CC/2002)”.
2. Em suas razões recursais (ID 63354693), a parte ré, ora recorrente, argumenta que é parte ilegítima, uma que vez que a compra relativa à presente ação ocorreu por meio do serviço de Marketplace. Alega que prontamente realizou o reembolso do valor no formato de pagamento original da compra, ou seja, procedeu com o estorno no cartão de crédito no valor de R$ 734,97 e R$ 770,00. Diz que, com o reembolso devidamente realizado, é evidente que não houve prejuízos financeiros a parte recorrida, sendo certo que manter a condenação em dano material irá caracterizar enriquecimento ilícito. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação de pagamento de R$ 1.504,97 (mil quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos), valor a ser corrigido, ao autor.
III. Razões de decidir
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90. Verifica-se que a plataforma digital da ré foi utilizada para oferecer e intermediar a venda do produto. Neste contexto, é responsável pelos danos em tese causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso dos autos, a parte ré foi condenada a pagar ao autor o valor de R$ 1.504,97 (mil quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da compra (10/04/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. 8.1. Ocorre que, segundo os documentos apresentados pelo próprio autor (IDs 63354686, pág. 2 e 63354687, pág. 3), a ré já procedeu ao reembolso integral das vendas. 8.1. Nesse mesmo sentido, os documentos apresentados pela parte ré, em sede do presente recurso, que, atendendo aos requisitos do art. 435 do CPC, demonstram que o reembolso foi efetuado (ID. 63354693, pág. 8) e que houve o cancelamento das transações de pagamento realizadas pelo autor. Assim, não se verifica qualquer defeito na prestação do serviço ou prejuízo material ao requerente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “É admitido documento novo em sede recursal quando atendidos os requisitos dos art. 435 do Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 14.
Jurisprudência relevante citada: